Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-88.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-88.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVILASIO ALVES DA SILVA Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUSA DELIBERADA NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (EARESP Nº 1.222.355). INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING (DISTINÇÃO) EXPRESSAMENTE REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE DA TESE AO LITIGANTE QUE VIOLA OS DEVERES DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Evilasio Alves da Silva em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que negou provimento a agravo interno, o qual, por sua vez, havia mantido a decisão monocrática de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e declarado deserto o recurso de apelação interposto, em virtude da ausência de preparo processual após a deliberada recusa da parte em apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira solicitados pelo juízo. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao supostamente deixar de aplicar o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp nº 1.222.355), que dispensaria o recolhimento do preparo quando o mérito do próprio recurso versa sobre o direito à assistência judiciária gratuita. Analisa-se, paralelamente, o pleito formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para a condenação do embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório. Razões de decidir: O julgado hostilizado não apresenta qualquer omissão, tendo o órgão colegiado se manifestado expressamente sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e realizado o devido distinguishing (distinção) aplicável ao caso concreto. A ratio decidendi da Corte Superior busca resguardar o litigante de boa-fé, não se aplicando àquele que, instado a cumprir determinação judicial específica para a juntada de documentos, opta pela inércia e violadora conduta de confrontação. Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, evidenciando-se tão somente o mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável e a tentativa indevida de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos. Afasta-se, por fim, o pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pelo embargado, por não se vislumbrar o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, configurando-se o mero exercício do direito de recorrer por parte do embargante. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 5º; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.222.355; STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002561-88.2019.8.05.0191, em que figura como Embargante EVILASIO ALVES DA SILVA e como Embargado BANCO DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora